Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA 59888/96. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRECLUSÃO. EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO EM PARTE. CONCESSÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. O sindicato tem legitimidade extraordinária ampla, e, como tal, abarca as liquidações e execuções de sentença individual, sendo dispensável a apresentação de autorização ou procuração dos substituídos, para defender os interesses coletivos ou individuais da sua categoria, como expressamente autoriza a Constituição Federal (art. 8o, inc. III), e interpretação sistemática do Tema 823 do STF com o art. 97 do CDC. Precedente.
2. De início, não seria a hipótese determinação de emenda à inicial. Contudo, tendo a parte autora cumprido adequadamente o comando judicial, e retificado o polo ativo, incluindo os sindicalizados e excluindo o sindicato, não se coaduna com o direito a prática de ato contraditório, isto é, incompatível com pretensão de recorrer, já que houve o atendimento da emenda, tendo ocorrido, nesta parte, a preclusão lógica
3. O apelado alega a ocorrência de preclusão consumativa, quanto à parte da decisão de determinação de emenda referente à regularização da representação processual dos sindicalizados, porquanto o indeferimento do prazo adicional se deu no corpo da sentença e a mera determinação de emenda à inicial não desafia a interposição de agravo de instrumento, já que este pronunciamento judicial não possui conteúdo decisório, e somente com o advento da sentença é que ocorre o efetivo gravame ou prejuízo processual concreto à parte, ante a extinção do processo, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC, não se havendo de falar, portanto, em exame da matéria em preliminar de apelação.
4. Desse modo, a) para aqueles que atenderam ao comando judicial satisfatoriamente, não há de se falar em extinção do processo, devendo este prosseguir; e, b) para aqueles que deixaram de atender ao comando judicial, requerendo prazo adicional de 60 dias para o cumprimento, deve-se considerar que a ordem de emenda do polo passivo era descabida e, não obstante, foi atendida, e, em se tratando de vício sanável, verificadas as circunstâncias do caso concreto, em observância aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve ser deferido o pedido de dilação, no prazo de 15 dias, inferior ao postulado, para atendimento da emenda, sob pena de exclusão dos respectivos sindicalizados do processo, prosseguindo-se quanto aos demais. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.